Tribunal: TJMT
Processo: 1072747-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1072747-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[JACKSON GOMES DE REZENDE - CPF: 021.628.521-60 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS.
CONSUMIDOR.

BANCÁRIO. PROTESTO. QUITAÇÃO DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
JACKSON GOMES DE REZENDE
DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-

É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), dos últimos 5 (
cinco
) anos
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 250040685, na reclamação no 1072747-42.2023.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos apontados na inicial, e fixou dano moral no valor de
R$ 2.000,00 (
dois mil reais
)
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
Recorrente BANCO BRADESCO S.A.:

- ausência de ato ilícito; - inexistência de dano moral.
Recorrente JACKSON GOMES DE REZENDE:
- majoração do dano moral.

A(s) parte(s) Recorrida(s) apresentou(aram) contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025